Tribunal: STF
Processo: RE 259372
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Estabilidade financeira. Alegação de
ofensa a direito adquirido. Súmula 339.
- Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 193.810, em 1º.04.97, no qual
se tratava de caso semelhante ao presente, assim decidiu:
"A estabilidade financeira, que não se confunde com o
instituto da agregação, não viola o princípio constitucional da
vedação de vinculação ou equiparação de vencimentos.
Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
17 do ADCT da Constituição Federal (súmulas 282 e 356).
Inexistência, no caso, de direito adquirido, porquanto é
entendimento firme desta Corte o de que não há direito adquirido a
regime jurídico.
Não-observância, de outra parte, da súmula 339, não sendo
aplicável, no caso, o § 4º do artigo 40 da Carta Magna, porquanto não
houve tratamento diferenciado entre os em atividade e os inativos com
o benefício da estabilidade financeira."
- Dessa orientação, no tocante à inexistência, no caso, de direito
adquirido e à não-observância da súmula 339, divergiu o acórdão
recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.